Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CESSAÇÃO. PATOLOGIA ATUAL SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. AÇÃO ESTRITAMENTE ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
I. Comprovada a inexistência de nexo de causalidade entre a atividade laboral e a patologia que acomete o segurado, não há direito subjetivo a nenhum benefício previdenciário de natureza acidentária.
II. Ações estritamente acidentárias estão afetas à competência da Vara de Ações Previdenciárias da Justiça do Distrito Federal.
III. Recurso conhecido e desprovido.